Tribunal: CARF
Processo: 11277.727464/2022-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11277.727464/2022-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.846 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2023
Recorrente
EDUARDO JOSE PRAXEDES E SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
O direito à isenção do Imposto sobre a renda do portador de moléstia grave
estende-se ao resgate das contribuições vertidas a plano de previdência
complementar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lázaro Pinto (Suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de recurso voluntário em face de Acórdão exarado pela
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 03, fl. 67 a 77.
A autuação decorre da omissão de rendimentos indevidamente declarados como
isentos por moléstia grave e compensação indevida de imposto de renda retido na fonte sobre
rendimentos declarados como isentos por moléstia.
Entendeu a Autoridade lançadora que não houve comprovação da moléstia ou da
condição de aposentado o contribuinte.
Ciente do lançamento, o contribuinte apresentou, tempestivamente, impugnação,
de cuja análise resultou no Acórdão ora recorrido, em que a Autoridade julgadora concluiu pela
sua procedência parcial, por entender que restou comprovado o direito à isenção dos valores
recebidos a título de aposentadoria a partir da data especificada no laudo apresentado, 02/2016.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11277.727464/2022-57
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.846 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11277.727464/2022-57

Não obstante, manteve a autuação em relação a omissão de rendimentos recebidos
a título de resgate de Contribuições à Previdência Privada, Plano Gerador de Benefício Livre e
aos Fundos de Aposentadoria Programada Individual, sujeitos à tabela progressiva, no valor de
R$ 534.148,66 , por entender que os valores recebidos a título de resgate de entidade de
previdência complementar, Fapi ou PGBL, que só poderá ocorrer enquanto não cumpridas as
condições contratuais para o recebimento do benefício, por não configurar complemento de
aposentadoria, estão sujeitos à incidência do imposto sobre a renda, ainda que efetuado por
pessoa com moléstia grave.
Ciente do Acórdão da DRJ, ainda inconformado, o contribuinte apresentou
tempestivamente Recurso voluntário de fl. 83 a 121, em que apresenta as considerações que
entende justificar a reforma da decisão recorrida, as quais serão melhor detalhadas no curso do
voto a seguir.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator.
Por ser tempestivo e por atender aos demais requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso voluntário.
Após apresentar um histórico dos fatos que resultaram na celeuma fiscal e, ainda,
do tramite processual até o momento, a defesa passa a discorrer sobre as razões que entende
justificar a decisão recorrida.
Fica a ressalva de que não mais de discute o direito à isenção ao Imposto sobre
para os portadores de moléstias graves especificadas em lei, já que o tema restou decidido
favoravelmente ao contribuinte pela DRJ, alcançando todo o período de apuração de ora em
discussão, 2017.
Portando, remanesce em litígio apenas se tal benesse alcança os rendimentos
recebidos a título de resgate de Contribuições à Previdência Privada, Plano Gerador de Benefício
Livre e aos Fundos de Aposentadoria Programada Individual.
O recorrente alega que, uma vez cumpridos os requisitos para o recebimento dos
valores contratualmente devidos a título de aposentadoria complementar, optou pelo resgate
mediante pagamento único.
Sustenta que o direito à isenção sobre tal numerário e que pouco importa se o
recebimento de deu em parcela única ou mediante pagamentos mensais.
Aponta uma série de precedentes judiciais e administrativos que amparam seus
argumentos.
Sendo este o cerne das inquietações da defesa, trate-se de tema que não merece
maiores considerações por parte deste Relator, já que a própria representação da Fazenda
Nacional, impulsionada por reiterada e pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, já
se manifestou sobre o direito à isenção em verbas dessa natureza, nos seguintes termos:
PARECER SEI No 110/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.846 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11277.727464/2022-57

Imposto de Renda Pessoa Física. IRPF. Isenção de que trata o art. 6o, inciso XIV, da Lei
no 7.713, de 1988. Benefício fiscal que abrange o resgate de contribuições vertidas a
plano de aposentadoria privada complementar.
Jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça em sentido desfavorável
à Fazenda Nacional.
Aplicação do art. 19, II, da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do art. 5o do
Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997. Proposta de edição de ato declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional
(...)
27. Assim, presentes os pressupostos estabelecidos pelo art. 19, inciso II, da Lei no
10.522, de 2002, c/c o art. 5o do Decreto no 2.346, de 1997, recomenda-se que o
Procurador-Geral da Fazenda Nacional autorize a não apresentação de contestação, a
não interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro
fundamento relevante, nas ações judiciais baseadas no entendimento de que, por força
do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 1988, do art. 39, §6o, do Decreto no 3.000, de 1999, e
do art. 6o, §4o, III, da IN RFB no 1.500, de 2014, a isenção de imposto de renda
instituída em benefício do portador de moléstia grave especificada na lei estende-se ao
resgate das contribuições vertidas a plano de previdência complementar.
A Receita Federal do Brasil vem adotando tal entendimento, conforme se vê na
Solução de Consulta abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
PREVIDÊNCIA PRIVADA - PGBL. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE.
BENEFÍCIO. RESGATE. ISENÇÃO.
Em razão do disposto nos arts. 19, inciso V, e 19-A, inciso III, da Lei no 10.522, de
2002, e no Parecer SEI no 110/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, aprovado pelo
Despacho no 348/2020/PGFN-ME, a isenção do imposto sobre a renda, prevista no art.
6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988, e no art. 35, § 4o, inciso III, do Regulamento
do Imposto sobre a Renda de 2018, instituída em benefício do portador de moléstia
grave estende-se ao resgate das contribuições vertidas a plano de previdência
complementar.
SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA No 138,
DE 8 DE DEZEMBRO DE 2020.
Dispositivos Legais: Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV; Lei no 10.522, de 2002,
arts. 19, inciso V, e 19-A, inciso III; Regulamento do Imposto sobre a Renda
(RIR/2018), aprovado pelo Decreto no 9.580, de 2018, art. 35, § 4o, inciso III.
Portanto, são pertinentes os apelos recursais, pelo que dou provimento ao recurso
voluntário, para restabelecer os valores informados na Declaração da qual resultou o presente
lançamento. Naturalmente, deduzindo-se eventuais valores já restituídos a partir das conclusões
da Decisão recorrida.
Conclusão
Por tudo que consta nos autos, bem assim nas razões e fundamentos legais acima
expostos, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.846 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11277.727464/2022-57

Fl. 136
DF CARF MF
Original